Tribunal: STF
Processo: ARE 1439378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SUBTENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR REFORMADO. IRDR Nº 002574987.2018.81.19.0000, QUE FIXOU A SEGUINTE TESE: “AOS BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO POR MORTE DE EX-POLICIAIS MILITARES OU EX-BOMBEIROS MILITARES, FALECIDOS APÓS A EC 41/03, APLICA-SE A REGRA CONTIDA NO § 2º, DO ARTIGO 42 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A QUAL REMETE, INEXORAVELMENTE AOS ARTIGOS 2º E 4º DA LEI ESTADUAL 4.275/04, DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO ARTIGO 3º DA EC 47/05.” BENEFÍCIOS DA AUTORA, ORA APELADA, QUE DEVERÃO SER MANTIDOS NA INTEGRALIDADE, SENDO OBSERVADA A PARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - Cuida-se de ação de revisão de pensão, objetivando a autora a condenação do réu ao pagamento de atrasados relativos aos últimos 5 (cinco) anos antes da propositura da ação.



    - Diante da patente controvérsia estabelecida no âmbito desta Corte acerca do tema em questão, restou deflagrado pelo Douto Desembargador Carlos Azeredo de Araújo, procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processado sob o nº 0025749-87.2018.81.19.0000, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora Flávia Romano de Rezende.



    - Julgamento do mérito ocorrido em 19/09/2019, tendo sido fixada a seguinte tese: “Aos beneficiários de pensão por morte de ex-policiais militares ou ex-bombeiros militares, falecidos após a EC 41/03, aplica-se a regra contida no § 2º do artigo 42 da Constituição da República, a qual remete, inexoravelmente, aos artigos 2º e 4º da Lei Estadual 4.275/04, devendo ser observada a regra de transição estabelecida pelo artigo 3º da EC 47/05.”



    - A Emenda Constitucional nº 41/2003 acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 42, dispondo que: “Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.



    - Verifica-se, portanto, que a intenção do legislador constitucional foi criar uma possibilidade de diferenciação, ficando a cargo do legislador de cada ente federado, a forma como iria tratar da questão.



    - No âmbito do Estado do Rio de Janeiro aplica-se aos pensionistas de militares falecidos após a Emenda Constitucional n° 41/2003, o parágrafo 2º do artigo 42 da CRFB, o qual, obrigatoriamente, remete à Lei Estadual nº 4.275/04, artigos 2º e 4º, responsável por estabelecer a forma como os benefícios devem ser calculados.



    - Outrossim, impende ressaltar o fato de que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 prevê uma regra especial para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 16.12.1998, a qual inclui a integralidade e a permanência da paridade, sendo certo que seu parágrafo único estabelece que se na data do falecimento do servidor o mesmo já se encontrava aposentado com base nas regras do artigo 3º, seus pensionistas manterão os benefícios da integralidade e paridade.



    - Ex-servidor que foi admitido em 29/12/1966, tendo sido reformado em 24/09/1992, vindo a falecer em 14/07/2004.



    - Benefício da autora que deve manter a integralidade e a paridade, na forma do decidido no IRDR acima mencionado, cuja observância é obrigatória, na forma do artigo 927, III, do CPC.



    - Juros e correção monetária aplicáveis às parcelas vencidas. Matéria cognoscível de ofício. Reforma parcial da sentença para adequar os índices de juros e correção monetária de acordo com a sistemática definida no julgamento do RE 870.947/SE, na forma do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Teses 810 do STF e 905 do STJ.



    - Honorários advocatícios sucumbenciais e recursais que deverão ser fixados no momento da liquidação da sentença. Incidência da regra do artigo 85, § 4º, II, do CPC.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA, DE OFÍCIO, NO QUE TANGE AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA, BEM COMO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, APLICANDO-SE A REGRA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput e parágrafo único da EC 47/2005, e 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente